Tribunal: TJES
Processo: 5000370-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000370-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A
AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO RCI BRASIL S.A.

contra r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória
ajuizada por
LEVI SILVA DE MATOS
,
deferiu

a tutela provisória pretendido pelo autor para determinar a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a 100 (cem) dias de inadimplemento.

Em suas razões (id. 2023141) o agravante aduz, em síntese,
(i)
que estão ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela;
(ii)
que é legítima a inclusão do autor nos cadastros restritivos de crédito; e
(iii)
que as astreintes foram fixadas em patamar elevado, devendo serem reduzidas.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Proferi decisão (id. 2028894) indeferindo o efeito suspensivo, mas reduzindo o valor das astreintes fixadas na origem.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 2081620) pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO RCI BRASIL S.A.

contra r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória
ajuizada por
LEVI SILVA DE MATOS
,
deferiu

a tutela provisória pretendido pelo autor para determinar a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a 100 (cem) dias de inadimplemento.

Em suas razões (id. 2023141) o agravante aduz, em síntese,
(i)
que estão ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela;
(ii)
que é legítima a inclusão do autor nos cadastros restritivos de crédito; e
(iii)
que as astreintes foram fixadas em patamar elevado, devendo serem reduzidas.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Proferi decisão (id. 2028894) indeferindo o efeito suspensivo, mas reduzindo o valor das astreintes fixadas na origem.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 2081620) pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso.

Compulsando a demanda originária, verifico que o agravado ajuizou ação declaratória c/c indenizatória alegando que foi surpreendido com correspondências, ligações e mensagens de cobrança. Após pesquisa realizada junto as plataformas de proteção ao crédito constatou em seu nome uma negativação de dívida na quantia de R$ 43.976,03 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e três centavos), referente a um contrato de nº 920032284763000, firmado em 03/05/2021, como avalista, pela modalidade de financiamento, originário de Barueri-SP.

Entretanto aduz que não firmou nenhum contrato de financiamento com o requerido, nunca tendo assinado qualquer contrato que possa obrigá-lo a ser garantidor da dívida de terceiros.

Como já dito, o MM. magistrado primevo deferiu

a tutela provisória pretendido pelo autor para determinar a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a 100 (cem) dias de inadimplemento.

Irresignado, o banco requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso requerendo a concessão de efeito suspensivo sob o argumento de que
(i)
estão ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela;
(ii)
é legítima a inclusão do autor nos cadastros restritivos de crédito; e
(iii)
as astreintes foram fixadas em patamar elevado, devendo serem reduzidas.

Pois bem. Como se sabe, em situações deste
jaez
, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida.

No caso em comento, até o presente momento processual, como não há a prova da dívida, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou a retirada do nome do agravado dos cadastros restritivos de crédito.

Nesta senda, importa salientar que
“
fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço”
(TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36).

Como visto, a responsabilidade da ora agravante é de natureza objetiva, a teor da incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo que como reforço, cito os seguintes precedentes:

(...)
A utilização de documento falso por terceiro não afasta a responsabilidade de quem inscreveu indevidamente o nome da vítima nos cadastros de inadimplentes;
. O valor, entretanto, há de ser arbitrado, observando-se a razoabilidade, e evitando-se o enriquecimento indevido. Mantida a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada no primeiro grau, apesar de haver outras restrições em nome do Apelado; (TJPE; APL 0199175-7; Caruaru; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes; Julg. 06/09/2011; DJEPE 19/09/2011)

(...) 1)
responsabilidade objetiva da apelante pelos danos decorrentes de suas atividades comerciais. Inexistência de excludente de responsabilidade. A suposta fraude praticada por terceiro ocorreu dentro da loja da apelante, com abertura de cadastro em nome da cliente e parcelamento do preço por meio de boletos. Configurado fortuito interno.
Consumidora que tentou resolver o problema administrativamente registrando a ocorrência em delegacia policial e procedendo a reclamação no procon sem que a apelante resolvesse a situação. 2) dano moral caracterizado. -a inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral, devendo a verba indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade-. Súmula nº 89, do TJRJ. 3) indenização arbitrada em r$7.000,00 que não merece redução, em observância aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 4) majoração dos honorários advocatícios da sucumbênica, na forma do art. 85, §11, do c. P.c. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0002787-28.2018.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Norma Suely Fonseca Quintes; DORJ 16/03/2021; Pág. 374)

Em resumo, por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro.

Ademais, muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico.

Veja-se no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO COM ASSINATURA QUE NÃO SE IDENTIFICA COM A ASSINATURA DO AUTOR. PATENTE DIVERGÊNCIA. FOTOS E NÚMEROS DOS DOCUMENTO DE IDENTIDADES TAMBÉM DIVERGENTES. EVIDENCIADA A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRADA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo juízo da 29ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. 2. Retificação do polo passivo da demanda para incluir, em substituição legal, a empresa fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados npl II. 3. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira apresenta um contrato firmado pelo requerente, bem como documentos pessoais do suposto contratante. (fls. 139/144). Contudo, a assinatura contida no termo contratual não se identifica com a assinatura do promovente em sua carteira de identidade (fl. 18), bem como a foto do documento apresentado pela demandada fl. 144) é visivelmente diferente do autor. Ademais, no contrato supostamente celebrado entre o apelante e a requerida (fls. 139/143), o endereço mencionado é rua Luís Teixeira de oliveira, 44, São Paulo. Endereço este totalmente diverso do endereço apresentado na peça exordial pelo apelante, que reside no Ceará, bem como o rg informado à fl. 144 é totalmente diverso do rg do apelante (fl. 18)
. 4. Portanto, sopesadas todas essas circunstâncias, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessário se faz a reforma da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica em análise, com consequente anulação do contrato, bem como condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora, de 1% ao mês, desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJCE; AC 0106777-08.2016.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 01/06/2021; DJCE 07/06/2021; Pág. 111)

No que concerne às astreintes, considero que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que:
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para somente a multa cominatória para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000370-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A
REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Em situações deste

jaez
, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida.

2.
O
“
fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço”

(TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36).

3.
Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro.

4.
Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico.

5.
O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

6.
Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.